Tribunal: TJDFT
Processo: 0709518-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709518-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Banco Bradesco Financiamentos S/A em face da r. decisão (ID 24542767) que, na Liquidação de Sentença movida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, homologou os cálculos apresentados pelo Agravado. Informa que a liquidação promovida tem por objeto sentença proferida em sede de Ação Civil Pública sobre a ilegalidade de cobrança de tarifa de liquidação antecipada em contratos bancários. Defende que, ao contrário do decidido, há nos contratos firmados entre 2003 e 2005 cláusulas expressas de previsão de cobrança das tarifas, além de não ter constatado efetiva cobrança nesse período. Sustenta que a metodologia adotada pelo Agravado para liquidação do julgado quanto aos supracitados anos, de uma média das tarifas cobradas entre 2006 e 2007, não pode ser aceita, pois causa um desequilíbrio financeiro. Assevera, ainda, que a liquidação deveria considerar os valores que foram estornados aos consumidores. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Conforme se extrai dos autos, a sentença coletiva condenou o Agravante “na obrigação de não fazer, devendo abster-se da cobrança de tarifa de liquidação antecipada e ou tarifa de rescisão contratual e ou outra que vier a substituí-las com a mesma natureza, sob quaisquer produtos ou serviços que envolvam a concessão de financiamento ou crédito ao consumidor, sob pena de multa correspondente a 100% do valor do contrato firmado, que será pago em favor do consumidor prejudicado” e na “obrigação de fazer para restituir em dobro, corrigidos os valores cobrados de forma indevida de seus consumidores pela tarifas já mencionadas no dispositivo em todos os produtos e serviços de concessão de financiamento ou crédito ao consumidor nos últimos 10 anos” (ID 57276212 do processo de origem). Referido julgado foi mantido em segunda instância (ID 57276811 do processo de origem), mas reformado pelo c. STJ para estabelecer a legalidade de cobrança da tarifa, desde que prevista nos contratos; fixar a prescrição quinquenal; excluir o dever de restituição em dobro dos valores recebidos indevidamente e a condenação de honorários advocatícios em favor do Ministério Publica; e determinar a liquidação de sentença quanto a existência ou não de contratação das tarifas (ID 57278287). Com base nesse contexto, o Agravado promoveu a liquidação de sentença, abarcando o período entre 14 de fevereiro de 2003 e 14 de fevereiro de 2018 (ID 62089119 do processo de origem). Constatado que somente a partir de 2007 os contratos firmados entre a Agravante e os consumidores previram expressamente a cobrança de tarifa de liquidação antecipada (TLA), o Agravado apresentou o montante que entende devido – R$ 2.604.607,07 (dois milhões, seiscentos e quatro mil, seiscentos e sete reais e sete centavos – ID 72180305), referente aos anos de 2003 a 2006, cujo valor restou homologado na r. decisão recorrida. Infere-se no caso em epígrafe que, publicado o edital para dar conhecimento aos interessados acerca do julgado (ID 57278713 do processo de origem) e inexistindo parte interessada em intervir no feito dentro do prazo de um ano, o Ministério Público promoveu a liquidação de sentença coletiva em face da parte Agravante (art. 100 do CDC). Sobre essa espécie de liquidação, colho a lição de Fredie Didier Jr. e Hermes Zeneti Jr. (in Curso de direito processual civil: processo coletivo – 11 ed. – Salvado: Ed. JusPodivm, 2017. Págs. 463/466): “Se, decorrido o prazo de um ano sem habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano, poderão os legitimados do art. 82 do CDC promover a liquidação e execução da sentença coletiva genérica relacionada aos direitos individuais e homogêneos (art. 100 do CDC). O produto desta execução reverterá ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDD) e se chama fluid recovery (“indenização fluida” ou recuperação fluida – já que se trata dos valores referentes aos titulares dos direitos individuais recuperados para o FDD para garantir o princípio da tutela integral do bem jurídico coletivo), conforme parágrafo único do art. 100 do CDC. Trata-se de uma liquidação coletiva proveniente de uma sentença condenatória proferida em ação envolvendo direitos individuais homogêneos. Ada Pelllegrini Grinover expõe os fundamentos do fluid recovery: ‘A jurisprudência norte-americana criou então o remédio da fluid recovery (uma reparação fluida), a ser eventualmente utilizado para fins diversos dos ressarcitórios, mas conexos com os interesses da coletividade: por exemplo, para fins gerais de tutela dos consumidores ou do ambiente. (...) (...) o legislador brasileiro não descartou a hipótese de a sentença condenatória não vir a ser objeto de liquidação pelas vítimas, ou então de os interessados que se habilitarem serem em número incompatível com a gravidade do dano. A hipótese é comum no campo das relações de consumo quando se trate de danos insignificantes em sua indivisibilidade mas ponderáveis em conjunto: imagine-se, por exemplo, o caso de venda de produto cujo peso ou quantidade não corresponda aos equivalentes ao preço cobrado. O dano globalmente causado pode ser considerável, mas de pouca ou nenhuma importância o prejuízo sofrido por cada consumidor lesado. Foi para casos como esses que o caput do art. 100 previu a fluid recovery.’ Perceba que o art. 100 prevê uma legitimação extraordinária subsidiária: só é permitido ao ente coletivo instaurar liquidação coletiva após um ano do trânsito em julgado da sentença condenatória genérica. O STJ entendeu que essa legitimação depende da publicação de edital, com o conteúdo da sentença coletiva, convocando as vítimas; o Ministério Público, por exemplo, somente poderia proceder à fluid recovery após o prazo de um ano, contado da publicação desse edital. Além disso, aqui há uma liquidação verdadeiramente coletiva: apura-se um montante devido a vítimas indeterminadas (exatamente porque não requereram a sua liquidação individual), que será revertido ao FDD. (...) Note-se, ainda, como bem percebe Marcelo Abelha Rodrigues, que a liquidação coletiva nestes casos é residual: só é possível promover essa liquidação, se o número de interessados que promoveu liquidações individuais for compatível com a gravidade do dano. A razão de ser da regra é impedir que o condenado na ação coletiva envolvendo direitos individuais homogêneos esteja em ‘situação de vantagem’, quando se confronta ‘o resultado obtido com a conduta danosa e a reparação a qual foi submetido judicialmente’. O objetivo dessa liquidação é apurar o ‘quantum residualmente devido’, o que é extremamente difícil, daí a designação ‘reparação fluida’, ‘indenização fluida’ ou ‘fluid recovery’. Cabe ao réu, nesta ação de liquidação, apontar a existência de liquidações individuais em andamento e o eventual pagamento já realizado a alguns indivíduos, para que o magistrado possa quantificar mais justamente o valor da indenização fluida.” Portanto, embora seja do julgador a difícil missão de fixar os valores da “indenização fluida”, há que serem adotados critérios que se aproximem ao máximo da realidade, ou seja, ao montante do prejuízo às vítimas não determinadas. Nesse contexto, conquanto considere, a priori, como correta a decisão agravada no que tange à conclusão de que não havia nos contratos anteriores a 2007 cláusula autorizativa da cobrança da TLA e, ainda, que o conjunto probatório não refuta a cobrança das tarifas entre os anos de 2003 a 2005, entendo relevantes os argumentos do Agravante sobre possível incorreção do critério utilizado para estabelecer o valor das indenizações referentes aos contratos firmados entre 2003 e 2005. Isso porque a obtenção de tais quantias mediante a simples aplicação da média de valores cobrados nos anos de 2006 e 2007, sem levar em consideração variáveis como o montante de contratações no período aferido, pode gerar distorções e injustiças. Relevante, também, o argumento do Agravante no sentido de que os valores referentes ao ano de 2006, que teriam sido estornados aos consumidores, devem ser considerados no cálculo. Trata-se de questão que alegada na impugnação (ID 74175803, fls. 7/8, e ID 74175804, fls. 11/14, do processo de origem), mas não decidida pelo d. Juízo a quo, mesmo quando analisou os embargos de declaração opostos em face da r. decisão agravada (ID 82634111 do processo de origem). Tais valores, desde que devidamente comprovados, devem ser deduzidos do montante cobrado, sob pena de causar indevido prejuízo ao Banco. Registro, contudo, que esse raciocínio não é capaz de vincular este julgador ao cálculo da dívida indicado no parecer técnico juntado pelo Banco (ID 74175804, fl. 15, do processo de origem), por apresentar incongruência. A impropriedade do laudo se afigura na medida em que, malgrado o volume de empréstimos do ano de 2007 tenha sido utilizado como base de cálculo, sob a alegação de que esse foi o ano de maior concessão de crédito segundo pesquisas do Banco Central do Brasil (ID 24542766, fl. 14), essa situação não correspondeu à realidade da instituição financeira. Da análise da planilha utilizada como referência dos cálculos tanto do Ministério Público quanto do Banco (ID 24542775 destes autos e 57275789 do processo de origem), constata-se que foi no ano de 2006 que a instituição Agravante mais arrecadou com a cobrança de tarifas, cerca de R$ 338.775,28 (trezentos e trinta e oito mil, setecentos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos), enquanto em 2007 o valor aferido perfez R$ 226.334,19 (duzentos e vinte e seis mil, trezentos e trinta e quatro reais e dezenove centavos) em (ID 24542766, fl. 15). Destarte, nesta sede de análise perfunctória, reputo que eventual adoção da sistemática proposta pelo Banco, para a fixação dos valores a serem cobrados em relação aos anos de 2003 a 2005, deve considerar como base de cálculo o montante arrecadado com a cobrança de tarifas no ano de 2006. Quanto ao periculum in mora, considero decorrer da possibilidade de instauração da fase de cumprimento de sentença sem que estejam devidamente preclusas as questões atinentes à liquidação. Assim, defiro a antecipação da tutela recursal para suspender o feito de origem até o julgamento do presente recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator